Tribunal: TJES
Processo: 5000339-06.2022.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Aborto; Provas
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000339-06.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEBER ONOFRIO MOREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
L
ESÃO CORPORAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRETENSÃO DE OITIVA DE TESTEMUNHA
S,
ARROLADA
S
INTEMPESTIVAMENTE. PRECLUSÃO.
DOENÇA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO NO
PRAZO
LEGAL.
PRECEDENTE DO STJ.
PLURALIDADE DE ADVOGADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À PARTE.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA COM
JULGAMENTO
MENCIONADO.
ORDEM DENEGADA.

1.

Segundo jurisprudência firmada pelo STJ, a não apresentação das testemunhas defensivas, por ocasião da fase do art. 422 do CPP, acarreta em preclusão
para a prática do ato
, mormente se não demonstrada, justificativa válida, para a não oferta
do rol,
no momento oportuno, tampouco prejuízo, pela não escuta. Precedente.

2.
O
s impetrantes protocolizaram o rol, após o decurso do prazo legal, e não comprovaram a absoluta incapacidade, dos advogados, de praticarem o ato processual, ou de substabelecerem os poderes, recebidos do paciente.

3.
A doença que acomete o advogado, somente se caracteriza, como justa causa, idônea, para a devolução do prazo recursal, quando o impossibilita, de forma absoluta, para o exercício da profissão, ou para substabelecer o mandato. Precedente do STJ.

4.
O
paciente possui 04 (quatro) advogados, devidamente constituídos,
presumindo-se a responsabilidade, de todos os patronos, que recebem mandato para atuação judicial.

5.
O
s impetrantes
não
indicaram qual a relevância, dos depoimentos, para a
busca da verdade real
, o que afasta a possibilidade de análise, pela via estreita do
h
abeas
c
orpus
, de eventual prejuízo à
d
efesa, ao tempo em que, o Magistrado consignou, na decisão atacada, ausência de prejuízo ao paciente, bem como
que, o deferimento do pleito, causaria tumulto do processo.

6.
A
hipótese dos autos se diferencia da realidade fática,
tratada no
julgamento
do
habeas corpus nº 0015169-33.2020.8.08.0000,
em que
a sessão do júri, ainda não estava designada,
e ho
uve a
comprova
ção da

inércia do causídico, anteriormente nomeado.

7. ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000339-06.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LEONARDO PICOLI GAGNO
PACIENTE: CLEBER ONOFRIO MOREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) IMPETRANTE: RODRIGO BANDEIRA DE MELLO RIBEIRO - ES34316
Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO BANDEIRA DE MELLO RIBEIRO - ES34316

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido liminar,
impetrado em favor de
CLEBER ONOFRIO MOREIRA
,
apontado como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu a juntada, intempestiva, do rol de testemunhas, a serem ouvidas em Plenário, referente
à
ação penal nº 0015964-65.2019.8.08.0035, que o paciente responde pela prática do
s
crime
s
de
homicídio, duplamente qualificado

(art. 121, § 2º, incisos II e III, do CP)
,
lesão corporal
(art. 129, do CP)
, por duas vezes, e
porte irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 14, da Lei 10.826/03).

Sustenta a defesa, em síntese, que, intimadas as partes, para apresenta
ção do
rol de testemunhas, o
s

advogado
s
,
ora impetrante
s
, deix
aram
transcorrer
in albis,
o prazo legal,
sob a alegação de p
roblemas pessoais.

Assevera, ainda, que a oitiva das testemunhas oculares do fato, em plenário, não trar
á
prejuízo à parte contrária, tendo em vista que, suas versões, já são conhecidas pelo
P
arquet
,
e que o pleito, fora realizado, mais de 03 (três) meses, antes da data do julgamento.

Acerca dos
fatos,
extrai-se

que,
em junho de 2019, na porta da boate “’Vem que tem’’, em Vila Velha/
ES
, o paciente, após uma confusão generalizada,
efetuou disparos de arma de fogo, que foram a causa efetiva do óbito, da
vítima Pedro Ícaro.

Consta que
CLEBER,
foi regularmente processado e, f
inda a instru
ção processual, restou pronunciado, pela prática
dos
crimes de
homicídio, duplamente qualificado
;
lesão corporal,
contra outras duas vítimas, que estavam
no local, e
porte ilegal de arma de fogo.

Intimadas as partes, na forma do artigo 422 do CPP
1
, a defesa do ora paciente, quedou inerte, durante o quinquídio legal, vindo a se manifestar, cerca de 04 (quatro) meses, após o decurso do prazo.

Na sequência,
a autoridade, apontada como coatora, indeferiu o pleito de oitiva das testemunhas, arroladas pela defesa, de forma intempestiva.

Após exame d
o
s

fatos, e
alegações defensivas
,
entendo que a ordem deve ser denegada.

Consoante
jurisprudência firmada
no âmbito do C.
STJ,
a não apresentação das testemunhas defensivas, por ocasião da fase do art. 422 do CPP, acarreta
a
preclusão,
para a prática do ato
, mormente se, não demonstrada, justificativa válida,
ou
prejuízo, pela sua não escuta.

Nesse sentido, destaco
recente
precedente: STJ.
AgRg no AREsp n. 2.274.677/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em 27/6/2023,
DJe de 30/6/2023.

Contudo, n
o caso,
o
s advogados,
se
limit
aram

a mencionar que,
“por uma série de problemas pessoais, não cumpri
ram
com o prazo, estabelecido pelo juízo”,
argumento que
não
se presta a justificar a ausência d
a
prática do ato, para o qual fo
ram
intimado
s
.

A
propósito,
já decidiu o
STJ,
no Agravo de Instrumento, no Agravo em Recurso Especial, nº 2.086.303/CE,
julgado em 22/08/2022
, sob a relatoria do Ministro Og Fernandes,
que,
a doença que acomete o advogado,
somente se caracteriza, como justa causa, idônea, para a devolução do prazo recursal, quando o impossibilita, de forma absoluta, para o exercício da profissão, ou para substabelecer o mandato.

Por conseguinte, tem-se que
o
s impetrantes,
não comprovaram,
a incapacidade,
de praticar
em
o ato processual, ou de substabelecer
em
os poderes recebidos, do paciente.

Consi
gno,
ademais,
que,
em consulta ao
cadastro da ação
penal
referência
, no sítio eletrônico, deste Egrégio Tribunal
de Justiça,

se
constata
que
o paciente possui 04 (quatro) advogados, devidamente constituídos.

N
o
ponto, é preciso realçar que, se presume a responsabilidade, de todos os patronos, que recebem mandato, para
a
atuação judicial.

Indo além, ressalto que,
os advogados impetrantes, não
indicaram qual a relevância, dos depoimentos, para a
busca da verdade real
, o que afasta a possibilidade de análise, pela via estreita do
h
abeas
c
orpus
, de eventual prejuízo à
d
efesa.

Aliás, o
Magistrado consignou, na decisão atacada, que,
o deferimento do pleito, causaria tumulto do processo,
e ainda, que
não há prejuízo para a defesa, pois,
“das 04 (quatro) testemunhas, e 01 (uma) informante arrolada, quatro participaram da instrução processual, podendo a Defesa, se quiser, apresentar os depoimentos, assim como lê-los para os jurados”
.

Por fim, no que concerne à alegação dos
i
mpetrantes, de que este Egrégio Tribunal de Justiça, decidiu, caso semelhante, na mesma direção,
por eles
defendida,
consigno que,
analisando o voto indicado, proferido no
habeas corpus
nº 0015169-33.2020.8.08.0000, de relatoria da Desª Elisabeth Lordes, verifi
quei
que, ao contrário do alegado,
as situações narradas,
não são similares.

N
aquele processo, a sessão do júri ainda não estava designada, enquanto neste, já havia data definida,
quando da apresentação do rol de testemunhas.

Ademais, a intempestividade,
não
foi a única justificativa, para o indeferimento
da oitiva.

Lá, h
ouve a
comprova
ção da

inércia do causídico, anteriormente nomeado
.

Já neste caso,
o Magistrado
se
baseou,
para além na intempestividade,
na ausência de cerceamento de defesa,
dado que não
houve
a
lteração dos patronos.

Dessa forma, sob qualquer ângulo, que se analise a questão, a denegação da ordem, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO:

Firmado em tais considerações, em consonância com o parecer ministerial
(
I
d. 4642337)
, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

1
Art. 422. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.